Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702197-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: 4O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão desta relatora que indeferiu a inicial do mandado de segurança. Sustenta que não integrou a relação jurídico processual e não foi intimado da sentença, tomando conhecimento por meio de ofício somente após o trânsito em julgado. Esclarece que a determinação judicial para expedição de ofício para transferência do veículo e respectivos débitos constou no dispositivo sentença, não havendo outro instrumento processual para impugnar decisão manifestamente ilegal. Insiste no cabimento do mandado de segurança, cujo processamento requer. Recurso tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno. É o relatório. Analisando cuidadosamente os autos de origem, observa-se que a ordem judicial para transferência do bem foi inserida na própria sentença que determinou a transferência do veículo e dos débitos com efeito retroativo, desde a venda em 1o de dezembro de 2013, nestes termos: Forte em tais fundamentos, com base no art. 6o, da Lei no 9.099/95, declaro que ARIO DA SILVA TOLEDO FILHO adquiriu a motocicleta Kawasaki Ninja, placa JJK3837, que era de propriedade anterior do autor, razão pela qual ARIO DA SILVA TOLEDO FILHO deve providenciar a transferência do bem junto ao DETRAN, bem como a quitação de todos os débitos do referido bem. Nos termos do art. 497, do CPC, com a finalidade de assegurar a obtenção da tutela pelo autor pelo resultado prático da medida acima, oficie-se ao DETRAN, ao DER, ao DNIT e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que anotem em seus cadastros a transferência da motocicleta Kawasaki Ninja, placa JJK3837, renavam 000459191390, para o nome de ARIO DA SILVA TOLEDO FILHO, CPF 808558301-15, desde 01/12/2013, a partir da qual devem ser transferidos para o nome de ARIO todas as multas, impostos e taxas vinculados ao referido veículo, bem como a suas respectivas pontuações. Portanto, ao contrário que considerei na decisão ora agravada, não se trata de decisão proferida em cumprimento de sentença, situação em que o terceiro interessado teria oportunidade de interpor agravo de instrumento. A hipótese dos autos é outra, em que o ente público recebeu ofício para cumprir sentença transitada em julgado proferida em processo que não integrou a relação processual. Ou seja, a sentença tal como proferida extrapola os limites subjetivos da coisa julgada e, o que é mais relevante, produz efeitos retroativos em relação ao terceiro estranho à lide. Assim, a despeito de o mandado de segurança não ser instrumento adequado impugnar decisão judicial, excepcionalmente tem sido admitido em caso como os do presentes autos, em que o terceiro interessado é atingido diretamente pelo comando sentencial e não tem ao seu alcance nenhum outro instrumento processual para impugnar a decisão judicial ilegal. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 268/STF. IMPETRAÇÃO POR TERCEIRO QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato do juiz de direito da 15a Vara Cível de Brasília, alegando que seria ilegal a decisão de mérito proferida nos autos do processo 2014.01.1.030016-3, na qual foi determinada obrigação de fazer ao ente público. 2. O recorrente sustenta que não integrou a lide no referido processo e que, na sentença, a autoridade impetrada determinou "(...) que fosse oficiado o DETRAN/DF para que transferisse a propriedade do bem, além de débitos e infrações de trânsito gerados a partir de 06.08.2007; bem como que fosse oficiada a Secretaria de Estado da Fazenda do DF, 'para que transfira os débitos relativos ao veículo em questão, contraídos após 06.08.2007, para o nome do réu'". 3. A compreensão esposada pela Corte de origem está em desacordo com a orientação do STJ de que o enunciado da Súmula 268/STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado") "merece temperamentos somente quando a hipótese versar sobre terceiro prejudicado, ou seja, aquele que não tinha ciência ou não integrou a lide de que adveio a decisão transitada em julgado (...)" (AgRg no MS 21.483/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 25.5.2015). Precedentes: AgInt no RMS 34.930/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.6.2017; AgInt no RMS 52.690/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 5.9.2017; RMS 24.384/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 3.9.2008; AgRg no Ag 790.691/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 24.6.2008. 4. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 59.987/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019.) As Turmas Recursais têm reiteradamente manifestado o entendimento de que as demandas que contenham pedido de ordem contra o ente público devem ser ajuizadas perante o Juizado de Fazenda Pública, cuja competência é absoluta para processar e julgar essas causas: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DESTINADA À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO COMPRADOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e nulidade de ato administrativo, c/c pedido de indenização por danos morais. 2. O juízo a quo excluiu do polo passivo o DETRAN/DF, o DER e o DISTRITO FEDERAL, por entender inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tampouco unitário. Consequentemente, declarou não persistir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, uma vez que a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o, § 4o c/c artigo 5o, II), extinguindo o processo sem análise do mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC. 3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 4. Em seu recurso, a parte autora informou que vendeu o veículo placa JJO4440, marca/modelo: gol 1.0 city, cor: branca, ano/modelo: 2013/2014 (id. 117962702), contudo não houve a comunicação de venda do veículo aos órgãos públicos competentes. Alegou que a obrigação de comunicação de venda perante a autarquia de trânsito (art. 134 do CTB) vem sendo mitigada quando há comprovação da transferência do veículo e os débitos são posteriores a transferência. Defendeu que a desvinculação dos débitos relacionados nos autos e que estão em seu nome atrai a legitimidade passiva das autarquias rés e do Distrito Federal, razão pela qual os juizados fazendários são competentes para processar e julgar o presente processo. 5. A participação do Detran, do DER e do Distrito Federal no polo passivo do processo é indispensável ao julgamento da lide, pois o órgão de trânsito tem como atribuição a transferência de propriedade do veículo e a existência de débitos de interesse do entre público e das duas autarquias é fato que obsta, a princípio, a transferência. Portanto, se vislumbra que os efeitos da sentença poderão repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença). 6. Ademais, o art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Nesse sentido é o entendimento uníssono e atual das três Turmas Recursais: Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021; Acórdão 1373628, 07373381520218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; Acórdão 1335607, 07523703120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. 7. Por outro lado, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do duplo grau de jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao mérito do caso concreto. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação. 9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660970, 07131814120228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran/DF e do Distrito Federal e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. 2. Cinge-se a controvérsia quanto a legitimidade do Detran/DF e/ou do Distrito Federal para compor o polo passivo das demandas que visam a transferência de titularidade de veículo, cuja venda não teria sido comunicada a tempo e modo ao órgão de trânsito, cumulada com os pedidos de transferência, ao adquirente, de pontuação e/ou de débitos tributários e não tributários, tais como IPVA, licenciamento obrigatório e multas por infrações de trânsito. 3. Evidencia-se que a demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506 e 115, II, CPC). 4. Nesse contexto, deve ser reconhecida a legitimidade das autarquias distritais de trânsito e do Distrito Federal para compor o polo passivo das demandas que visam a transferência de pontuação, multas e tributos, decorrentes da propriedade do veículo, como a que ora se analisa. Por conseguinte, deve ser reconhecida também a competência dos Juizados Especiais Fazendários para julgamento da presente demanda. 5. Nesse sentido: Acórdão 1639033, 07499046420198070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022; Acórdão 1632044, 07336499420208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022; Acórdão 1619200, 07009515820228070018, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. 6. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação do terceiro réu. 7. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e do DF. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. 9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1656212, 07306726120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada impede que a parte ajuíze ação perante os Juizados Especiais Cíveis contra o comprador do veículo, mas nesse caso a sentença produzirá efeitos entre as partes. Eventual pretensão de efeito retroativo contra os entes públicos (transferência de pontos da CNH e alteração do sujeito passivo dos débitos) deve ser exercida no Juízo Fazendário competente. Assim, a solução para a hipótese dos autos não é anular a sentença nem desconstituir a coisa julgada, mas apenas delimitar a ordem judicial direcionada aos terceiros que não integraram a relação processual, no caso o DETRAN, DER, DNIT e Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. A delimitação será apenas dos efeitos, que não serão retroativos. O ofício expedido pelo Juízo produz os mesmos efeitos de um comunicado de venda, uma vez que há reconhecimento judicial de transferência da propriedade do bem. Ou seja, os entes públicos deverão anotar a venda a partir do recebimento do ofício. Se o interessado pode comunicar a venda administrativamente (com efeito ex nunc) sem intervenção judicial, o ofício apenas materializa outra forma desse procedimento e, bem por isso, não viola a competência do Juízo Fazendário, desde que não contenha efeito retroativo, repita-se. Se a parte interessada pretende ordem judicial com efeito retroativo, haverá de ajuizar ação perante o juízo competente contra os entes públicos responsáveis pelo cumprimento de eventual alteração do sujeito passivo dos débitos e das pontuações acumuladas. Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - NEGÓCIO JURÍDICO CIVIL. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO - TRIBUTO LANÇADO - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, objetivando o reconhecimento de sua nulidade e consequente ineficácia, para "afastar a obrigacao nele imposta ao impetrante de fazer a transferencia dos debitos do nome da autora para o nome dos reus". 2. Alega que a sentença proferida nos autos no 0703954- 53.2019.8.07.0009, que reconheceu alienação de veículo automotor realizada em 10/05/2010 e determinou ao réu, adquirente do veículo, providenciar junto ao Detran a transferência da titularidade para seu nome ou de terceiro, assumindo todos os débitos decorrentes do atraso constatado (multas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, vistorias, responsabilidade perante terceiros), acarretaria desconstituição ou limitação da exigibilidade do crédito tributário. E, como o Distrito Federal não havia participado daquele processo, não poderia ser afetado pela decisão (art. 506 do CPC/2015). 3. Verifica-se que, para o réu do processo, a obrigação de fazer tem efeito retroativo à data da realização do negócio, 10/05/2010, efeitos ex tunc, pois a partir daquela data exsurge para ele a responsabilidade sobre às consequências legais da aquisição do veículo. 4. No entanto, ao vendedor do automóvel (autor daquela ação), caberia, quando da realização do negócio de compra e venda, a obrigação de comunicar a venda para o Orgao Executivo de Transito (DETRAN-DF), encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo alienado. Como tal nao ocorreu no tempo devido, a sua inercia lhe acarreta a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA (art. 1o, § 7o e § 8o, inciso III, da Lei no 7.431/85), até o registro da venda, que, para todos os efeitos, aconteceu apenas com a notificação da sentença ao Detran/DF e SEFAZ. 5. Isto posto, concedo a ordem, apenas para delimitar a abrangência do dispositivo da sentença objurgada, conforme voto. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). 7. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora. (Acórdão 1257997, 07038271120198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconsidero a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e defiro o pedido liminar para que os ofícios expedidos sejam retificados com esclarecimento de que a anotação de transferência do bem produzirá efeitos ex nunc. Retire-se o processo da pauta da sessão virtual. Comunique-se a autoridade impetrada, solicitando informações, nos termos do art. 68, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Citem-se os litisconsortes passivos (partes do processo de origem). Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a